Tribunal: TJBA
Processo: 0014017-58.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014017-58.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): BETANIA MARA COELHO GAMA APELADO: SISAL BAHIA HOTEIS TURISMO S A e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o Protesto Interruptivo de Prescrição, com fundamento no art. 485, II, do CPC, ante a suposta inércia da parte autora. A autora alega nulidade da decisão, por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, II e III, do CPC, é válida na ausência de prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na inércia da parte autora, exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal. 4. A mera intimação do advogado da parte por meio de diário eletrônico não supre a exigência da intimação pessoal da parte autora, configurando vício de procedimento (error in procedendo). 5. A ausência da intimação pessoal impede a presunção do abandono da causa e, por consequência, torna nula a sentença que extinguiu o feito, conforme precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça. 6. A anulação da sentença é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal e permitir o regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sendo nula a sentença que extingue o feito sem observância desse requisito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: · TJ-RS, AC nº 5000339-15.2017.8.21.0163, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 28.04.2021. · TJ-MG, AC nº 1000020-59.5776-4/001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09.02.2021. · TJ-BA, APL nº 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0014017-58.2002.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e Apelados SISAL BAHIA HOTEIS TURISMO S.A. e Outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA